Tribunal: TJBA
Processo: 8023192-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023192-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LEAL CAR COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
TRIBUTÁRIO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS DEFESA DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município do Salvador contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, em execução fiscal extinta após o cancelamento da inscrição em dívida ativa, ocorrido após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC/2015, pugnando pela redução pela metade dos honorários, e requer, subsidiariamente, o prequestionamento do referido dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de aplicar o art. 90, § 4º, do CPC/2015;
(ii) definir se seria cabível a redução pela metade dos honorários sucumbenciais, à luz do art. 90, § 4º, do CPC/2015, diante do cancelamento da CDA após a defesa do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo instrumento apto à rediscussão do mérito já apreciado.

4.
O acórdão embargado enfrentou de modo completo as questões relativas ao art. 26 da Lei nº 6.830/1980 e ao princípio da causalidade, destacando que o cancelamento da CDA ocorreu após a defesa do executado, hipótese que atrai a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

5.
A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 311.143/MG; REsp 1.185.036/PE, repetitivo) estabelece que a isenção prevista no art. 26 da LEF não se aplica quando o cancelamento ocorre após a citação e a manifestação de defesa, devendo incidir o princípio da causalidade.

6.
O art. 90, § 4º, do CPC/2015 é norma de aplicação excepcional e restrita, exigindo o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação, o que não se verifica nas execuções fiscais extintas por cancelamento de CDA após resistência judicial.

7.
A alegação de obscuridade não prospera, pois o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada aos precedentes obrigatórios, em conformidade com os arts. 489, § 1º, e 93, IX, da Constituição Federal.

8.
Não há falar em prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015) quando inexistente vício integrativo, já que todas as questões foram devidamente analisadas e fundamentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impede a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

2.
O art. 26 da LEF não isenta o ente público do pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da inscrição em dívida ativa ocorre após a defesa do executado, aplicando-se o princípio da causalidade.

3.
O art. 90, § 4º, do CPC/2015 não se aplica às execuções fiscais extintas por cancelamento de CDA após resistência judicial, por não se configurarem os requisitos de reconhecimento e cumprimento simultâneo da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 10, 90, § 4º, 1.022 e 1.025; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 01/10/2010 (Tema Repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 311.143/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 08/06/2018; STJ, AgInt no REsp 1.869.760/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/10/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.406.703/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14/05/2019; STF, AI 791.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05/09/2014; STF, RE 598.365/RS (Tema 339), Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 03/12/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
8023192-65.2024.8.05.0001
,
em que figura, como
Embargante,
o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
,
e, como
Embargada,
LEAL CAR COMÉRCIO VAREJISTA DE AUTOMÓVEIS LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA